Tribunal: TJSP
Processo: 2264969-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 – Alienação, mediante registro, do imóvel configurador das exações, em dezembro de 2014 – Ausência de responsabilidade da alienante pelos débitos de 2015 a 2016 – Permanência, todavia, de sua responsabilidade solidária pelos débitos de 2014, cujos fatos geradores ocorreram enquanto ainda figurava como proprietária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 – Alienação, mediante registro, do imóvel configurador das exações, em dezembro de 2014 – Ausência de responsabilidade da alienante pelos débitos de 2015 a 2016 – Permanência, todavia, de sua responsabilidade solidária pelos débitos de 2014, cujos fatos geradores ocorreram enquanto ainda figurava como proprietária do bem – Interpretação sistemática do art. 130 do CTN – Jurisprudência do E. STJ – Impossibilidade de inclusão dos adquirentes no polo passivo da demanda executiva – Ausência, na legislação municipal, da obrigação acessória de comunicar a transferência ao Fisco – Súmula no 392 do E. STJ – Recurso não provido, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264969-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MUNICIPIO DE BAURU, é agravada ÁUREA DE CARVALHO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantendo a extinção dos débitos referentes aos
exercícios de 2015 a 2016, vedada a inclusão dos adquirentes no polo passivo, de
modo que o feito prossiga exclusivamente em face da agravada, e somente em
relação às exações do exercício de 2014. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10965
2
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0090
Agravante: Município de Bauru
Agravada: Aurea de Carvalho Costa
Comarca: Bauru
Juíza de Origem: Elaine Cristina Storino Leoni
VOTO No 10965
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2014 a 2016
Alienação, mediante
registro, do imóvel configurador das exações, em dezembro
de 2014 Ausência de responsabilidade da alienante pelos
débitos de 2015 a 2016
Permanência, todavia, de sua
responsabilidade solidária pelos débitos de 2014, cujos fatos
geradores ocorreram enquanto ainda figurava como
proprietária do bem Interpretação sistemática do art. 130
do CTN Jurisprudência do E. STJ Impossibilidade de
inclusão dos adquirentes no polo passivo da demanda
executiva Ausência, na legislação municipal, da obrigação
acessória de comunicar a transferência ao Fisco Súmula no
392 do E. STJ
Recurso não provido, nos termos do
Acórdão.
Trata-se
de
Recurso
de
Agravo
de
Instrumento interposto pelo Município de São Paulo, nos autos da Execução
Fiscal por ele movida contra Aurea de Carvalho Costa, em face da r. decisão
de fls. 52/53, que declarou nulas as CDA's referentes aos exercícios de 2015 e
2016, ante a ilegitimidade passiva da agravada, e deferiu a inclusão, no polo
passivo, dos adquirentes do imóvel configurador dos débitos.
Alega a Municipalidade, em suma, que,
conquanto a devedora tenha alienado o imóvel antes da ocorrência dos fatos
geradores de 2015 e 2016, ela deixou de comunicar o Município acerca de tal
fato, o que enseja o afastamento da Súmula no 392 do E. STJ, permanecendo a
alienante como responsável pelos impostos. Requer, pois, o provimento do
recurso, reconhecendo-se a legitimidade passiva da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10965
3
Não houve pedido liminar.
Contraminuta a fls. 13/23.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
ajuizada pela Municipalidade de Bauru em face de Aurea de Carvalho Costa,
visando à cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2014 a
2016 (fls. 02/23 dos autos de origem).
Frise-se que, diferentemente do quanto
consignado pelo D. Juízo a quo na decisão agravada, todo o débito em
execução se refere ao mesmo imóvel, sito à Rua Justino Rodrigues Leonardo,
1-177 Quadra 1190 Lote 018, conforme se depreende das Certidões de
Dívida Ativa.
Com efeito, a matrícula imobiliária copiada a
fls. 41/46 dos autos de origem atesta que o imóvel configurador dos débitos foi
alienado, pela agravada, em 18/12/2014, mediante o registro R.8/75.680 do
Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, data em que restou
consolidada a transferência da propriedade, nos termos do art. 1.245 do
Código Civil.
Desse modo, considerando que o fato gerador
do IPTU ocorre em 1o de janeiro de cada exercício fiscal (art. 367, § 1o, da Lei
Municipal no 1.929/1975), a agravada era responsável por todo o IPTU do ano
de 2014.
Com a aquisição do bem, os compradores
passaram a ser solidariamente responsáveis pelo IPTU de 2014, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10965
4
do art. 130, caput, do CTN, mantida a corresponsabilidade da agravada.
Eis, a respeito, o posicionamento do E. STJ
acerca do assunto:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DE
IMÓVEL
APÓS
O
LANÇAMENTO.
SUJEITO
PASSIVO.
CONTRIBUINTE.
ALIENANTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO
CTN. SUB-ROGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO
DO REGIME CIVIL. EFEITO REFORÇATIVO E
NÃO EXCLUDENTE. PROTEÇÃO DO CRÉDITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO 'CAPUT'
COM
O
PARÁGRAFO
ÚNICO
E
DEMAIS
DISPOSITIVOS DO CTN. COERÊNCIA SISTÊMICA
DA
DISCIPLINA
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA
LIBERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO ORIGINÁRIO.
ART.
123
DO
CTN.
INOPONIBILIDADE
À
FAZENDA
PÚBLICA
DAS
CONVENÇÕES
PARTICULARES
RELATIVAS
À
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE
TRIBUTOS. ATO NEGOCIAL PRIVADO. 'RES
INTER
ALIOS
ACTA'.
PRINCÍPIO
DA
RELATIVIDADE DAS CONVENÇÕES. SÚMULA
392/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DA ALIENANTE NA DISCUSSÃO DE
SITUAÇÃO
PROCESSUAL
DO
TERCEIRO
ADQUIRENTE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
INSTÂNCIA ESPECIAL. [...]
3. Não procede a arguição de afronta ao art. 130 do
CTN. É incontroverso que o fato gerador do IPTU
ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que
eventual incidência da norma de responsabilidade
por sucessão não afasta a sujeição passiva do
alienante, conforme assentado pela jurisprudência
do STJ (REsp 1.319.319/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp
1.087.275/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 10/12/2009).
4. O 'caput' do art. 130 do CTN deve ser
interpretado conjuntamente com o seu parágrafo
único. Nenhuma dúvida de que a sub-rogação do
parágrafo único não exclui a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10965
5
proprietário anterior à transferência imobiliária. Tal
raciocínio há de ser aplicado na sub-rogação do
'caput',
devendo
a
interpretação
sistemática
prevalecer sobre a isolada. [...]
8. A correta interpretação do art. 130 do CTN,
combinada com a característica não excludente do
parágrafo único, permite concluir que o objetivo do
texto legal não é desresponsabilizar o alienante, mas
responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do
devedor original. Trata-se de responsabilidade
solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida,
em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao
lado do devedor primitivo, sem a liberação ou
desoneração deste. [...]
10. Interpretação sistemática do art. 130 com os
demais dispositivos que tratam da responsabilidade
tributária no CTN corrobora a conclusão de que a
sub-rogação ali prevista tem caráter solidário,
aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente da
responsabilidade do alienante, cabendo ao credor
escolher o acervo patrimonial que melhor satisfaça
o débito cobrado a partir dos vínculos distintos.
11. Não ilide essa conclusão o possível argumento
de que o imóvel cuja propriedade ensejou o crédito
tributário fora alienado mais de quatro anos antes
do ajuizamento da execução fiscal, nem o de que o
débito respectivo constou da escritura pública de
compra e venda e que houve proporcional
abatimento no preço.
12. A uma, porque não é a ação de execução fiscal,
tampouco a inscrição em Dívida Ativa, o marco legal
tributário definidor do sujeito passivo da dívida. O
ato que constitui o crédito tributário verifica a
ocorrência do fato gerador da obrigação, determina
a matéria tributável, calcula o montante do tributo
devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso,
propõe a aplicação da penalidade cabível, é o
lançamento (art. 142, CTN). A alienação de que ora
se cuida ocorreu após o fato gerador da obrigação
tributária e o respectivo lançamento, razão pela qual,
uma vez notificado o sujeito passivo, só pode ser
alterado nas hipóteses estritamente estabelecidas no
149 do CTN.
13. A duas, porque o art. 123 do CTN assinala que 'as
convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10965
6
sujeito
passivo
das
obrigações
tributárias
correspondentes'. É da essência do Direito Tributário
que o contribuinte seja também obrigado a pagar o
tributo, sem prejuízo da responsabilidade atribuída a
sucessores ou terceiros. Convencionou-se em sentido
diverso em contrato de compra e venda de imóvel,
mesmo registrado por escritura pública, que nenhum
efeito liberatório produz em relação ao ente público
credor, que continua titular da relação jurídica
original, permanecendo idêntico o vínculo com o
contribuinte
devedor.
Nada
impede
que
o
proprietário de um imóvel transmita a propriedade
do bem a um terceiro e faça constar do respectivo
contrato
os
débitos
que
o
comprador
está
assumindo. Disso não resulta a necessária e
automática
exclusão
da
responsabilidade
do
alienante, que continua jungido ao cumprimento
forçado da obrigação, com todos os seus bens
presentes e futuros, salvo aqueles legalmente
impenhoráveis (art. 184, CTN, c/c os arts.789 do
CPC/2015 e 10 da LEF). [...]
(AgInt
no
AREsp
942.940/RJ,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017) (g.n.)
Merece destaque o item no 8 do julgado,
segundo o qual “A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com
a característica não excludente do parágrafo único, permite concluir que o
objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o alienante, mas
responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do devedor original. Trata-
se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em
que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo,
sem a liberação ou desoneração deste.”
Já no tocante aos débitos de 2015 e 2016, é
certo que os respectivos fatos geradores se verificaram após a transferência da
propriedade, de sorte que os adquirentes eram os únicos responsáveis por tais
exações, conforme o art. 34 do CTN.
Como consequência, a execução deve ser
extinta em relação a tais débitos, vez que é vedada a alteração do polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10965
7
da execução fiscal, conforme entendimento sumular no 392 do STJ: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo”. (g.n.)
Não se admite o redirecionamento da
execução ao sucessor tributário quando o ajuizamento foi realizado em face
daquele que já não era contribuinte, dado que a relação processual não chegou
a ser definida, como já decidiu o do E. STJ em caso análogo, cuja ratio
decidendi se aplica à presente análise:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUINTE
JÁ
FALECIDO.
SUCESSÃO,
REDIRECIONAMENTO
AO
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES
DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.
1. O ajuizamento de execução fiscal contra
pessoa
já
falecida
não
autoriza
o
redirecionamento ao espólio, dado que não se
chegou a angularizar a relação processual.”
(REsp no 1.410.253/SE, Rel. Mina. Eliana
Calmon. D.J. 12/11/2013.
Destarte,
não
se
desconhecem
dos
posicionamentos anteriores desta Relatora, autorizando a substituição da CDA
pela Municipalidade quando se reconhece a ilegitimidade passiva do
executado; todavia, tal benesse só se faz possível quando comprovada a
violação, por parte do contribuinte, da obrigação acessória de informar o Fisco
acerca da transação, e, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN, as obrigações
tributárias acessórias decorrem, necessariamente, da legislação.
Nesse sentido, leciona o ilustre Prof. Leandro
Paulsen:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10965
8
(...) não se deve perder de vista a necessidade de
que a lei crie o dever formal, ainda que deixe ao
Executivo seu detalhamento. Entendemos que as
obrigações acessórias estão sob reserva legal
relativa (art. 5o, II, da CF), obrigando a quem a
lei imponha o dever formal, independentemente
de serme ou não contribuintes. Criadas por lei
podem ser detalhadas pelo Executivo (...).
(PAULSEN,
Leandro.
Direito
Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 15. Ed. p. 916.)
No caso do Município de Bauru, não foi
instituída, no Código Tributário Municipal, a referida obrigação acessória no
tocante ao IPTU1, restando vedada a possibilidade de substituição do polo
passivo, nos moldes da Súmula no 392 do E. STJ.
Assim,
a
decisão
agravada
deve
ser
reformada no tocante ao deferimento da inclusão dos adquirentes no polo
passivo, o que se faz ex officio, haja vista se tratar de matéria de ordem
pública.
Diante de todo o exposto, nego provimento
ao recurso, mantendo a extinção dos débitos referentes aos exercícios de
2015 a 2016, vedada a inclusão dos adquirentes no polo passivo, de modo
que o feito prossiga exclusivamente em face da agravada, e somente em
relação às exações do exercício de 2014.
Diante
da
sucumbência,
condeno
a
Municipalidade agravante a honorários advocatícios fixados em R$ 300,00
(trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o
valor módico da execução.
SILVANA M. MOLLO
1 o art. 311 da Lei Municipal no 1.929/1975 (Código Tributário Municipal) impõe tão somente a
obrigação de comunicação acerca de ocorrências que possam afetar as bases de cálculos dos
lançamentos, e não de informações acerca de alterações de sujeitos passivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264969-11.2020.8.26.0000 -Voto no 10965
9
RELATORA